Tribunal: TJDFT
Processo: 0701755-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de Agravo de Instrumento contra r. decisão do MM juízo da Vara Cível de Planaltina que indeferiu a tutela de urgência sob o argumento de que a Autora não conseguiu esclarecer em que termos foi feita a renegociação. Transcrevo a decisão: “Acolho as emendas apresentadas. Defiro a tramitação prioritária em razão de enfermidade grave. Anote-se. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra, em que a autora postula seja determinada a suspensão da cobrança indevida, por parte da ré, em relação aos contratos de números 090621485 e 090621485RE01, sob pena de multa. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso concreto, não verifico a presença dos requisitos legais para a concessão da medida, pois as alegações da autora não evidenciam a probabilidade do direito vindicado. Isso porque, segundo alega, firmou contrato de financiamento com o banco réu para pagamento do valor mensal de R$ 1.203,14 no período de 15/09/2021 a 15/08/2025. Contudo, em 2022, negociou o veículo com terceira pessoa, sendo esta autorizada a realizar negociação com o banco, desde que para redução das parcelas (cláusula segunda, parágrafo terceiro do contrato firmado entre a autora e a compradora, ID 215531919, pág. 02/03). Não obstante, foi deferida a renegociação do financiamento para, malgrado o pagamento que já havia sido efetuado, contratar o pagamento do valor mensal de R$ 839,79 em cinquenta parcelas. Em que pese o argumento da autora no sentido de que houve falha na prestação de serviços em face da renegociação da dívida sem a sua autorização, e em seu nome, em nenhuma das emendas à petição inicial conseguiu esclarecer em que termos foi feita a renegociação, tendo juntado apenas a primeira página do contrato de renegociação (ID 215531923). Além disso, conforme ressaltado anteriormente, foi dada autorização à compradora para renegociação da dívida (ID 215531919, pág. 02/03). A autora não esclareceu se a transmissão do contrato de financiamento foi autorizado pelo banco credor. Por fim, não há como acolher o pedido de suspensão da cobrança dos valores contratados, pois o débito subsiste. Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela. Segundo a sistemática do CPC, não será aberto prazo para especificação de provas, tendo o autor a oportunidade de indicar suas provas na inicial e na réplica e o réu na contestação. Após a réplica o processo seguirá para a decisão saneadora. Deixo de designar audiência de conciliação, nos termos do art. 334 do CPC, porque não há quadro de conciliadores nesta Vara incumbidos de implementar a inovadora audiência de conciliação prevista no CPC. Infelizmente este juízo não suportaria uma pauta de audiência de conciliação para todos os processos de conhecimento, sendo preciso ter em mente que o art. 4° do CPC estabelece que "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa". A fim de alcançar a duração razoável do processo, o artigo 139, VI do CPC permite a flexibilização procedimental, com a adequação do procedimento. É possível determinar a realização da audiência de conciliação a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), apenas nos casos em que as parte realmente tenham disposição para transigir. A postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Finalmente, a autorização expressa para a não realização do ato "quando não se admitir a autocomposição" (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Cite-se a ré, a apresentar contestação em 15 dias, observadas as regras do art. 231, I e § 1o do CPC. Confiro à presente decisão força de mandado de citação/intimação, dando-se por aperfeiçoada a citação/intimação, mediante acesso da parte requerida ao sistema PJ-e, tendo em vista o cadastro de domicílio eletrônico. Intimem-se.” É a suma do necessário. Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade. O artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil – CPC/15 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A concessão da antecipação de tutela requerida, segundo o art. 300 do CPC/15, está condicionada à presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além de que não haja a irreversibilidade dos efeitos da decisão. Dito isso, mediante um juízo de cognição sumária, próprio desta fase, tenho que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal, por considerar ausente fundamentação hábil que autorize a suspensão imediata da exigibilidade das cobranças efetuadas pela instituição financeira. Não obstante a apresentação do contrato de compra e venda do veículo financiado (id 67992452), entendo que tais elementos probatórios são insuficientes para, em fase ainda incipiente do feito, atestar a nulidade das cobranças em face da autora. É sempre oportuno lembrar que o provimento antecipatório está obrigatoriamente condicionado à presença de elementos informadores de urgência suficiente para dispensar a normal dilação probatória, porquanto trata-se de medida de exceção, que dispensa o contraditório perfeito. Assim, somente nos casos em que o pedido se mostra de plano deferível é que a medida se afigura cabível, não podendo ser utilizada quando imprescindível o aprofundamento da matéria, à luz do contraditório e da ampla defesa, sob pena de inverter os riscos de uma para outra parte. Diante da indispensabilidade de dilação probatória em contraditório, as razões recursais revelam-se carentes do requisito consubstanciado na probabilidade de provimento do recurso, de modo que a decisão agravada deve continuar surtindo seus jurídicos e legas efeitos, pelo menos até ulterior pronunciamento do Órgão Colegiado. À vista do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal, devendo ser mantida, na íntegra, a decisão agravada. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intimem-se. Brasília, 25 de janeiro de 2025 Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator